Tribunal: TJES
Processo: 5004403-59.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004403-59.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HERASMO FERREIRA ULIANA
AGRAVADO: VIVEIRO PAGANINI
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº. 5004403-59.2022.8.08.0000

Agravante: Herasmo Ferreira Uliana

Agravado: Viveiro Paganini

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão (ID 2644233) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Vargem Alta/ES que, nos autos da cautelar de produção antecipada de provas ajuizada por Herasmo Ferreira Uliana contra Viveiro Paganini, deferiu parcialmente o pedido de gratuidade de justiça, para autorizar o recolhimento das custas iniciais ao final do processo, excluindo do benefício os honorários periciais.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante que (a) o magistrado não o intimou previamente para complementar documentos ou esclarecer o pedido antes do deferimento parcial da gratuidade; (b) é açougueiro, tendo renda inferior a 2 salários-mínimos; (c) a declaração de hipossuficiência tem presunção de veracidade e não há elementos que a infirmem.

Decisão deferido a tutela recursal de urgência (ID 2683876).

Sem contrarrazões, em que pese regularmente intimada a parte agravada.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 30 de setembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de
18.10.2022
.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do art. 98 do CPC/2015,
“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”
.

Todavia,
a declaração de hipossuficiência econômica externada pela parte goza de presunção relativa, podendo o magistrado rejeitá-la acaso não reste demonstrado que o postulante faz jus ao benefício
.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 021200025803, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 27/05/2021).

Compete ao magistrado, no entanto, no rito do art. 99, §2º, do CPC/2015, apontar previamente e com clareza os elementos que infirmam a presunção de hipossuficiência da parte que pleiteia o benefício, para então requerer a complementação de documentos, o que não ocorreu no caso.

Salientando que “
Não se pode exigir que o jurisdicionado se desfaça de seus bens para ter assegurado o acesso à prestação jurisdicional. Para o deferimento do benefício de gratuidade de justiça deve ser avaliado apenas se a exigência das custas, das despesas processuais e dos honorários de advogado, em confronto com os rendimentos da parte, representa risco de comprometimento de seu sustento e de sua família
.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 004199000045, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021).

Os contracheques apresentados no ID 2644290 demonstram que o recorrente exerce atividade laborativa de açougueiro, tendo remuneração média bruta de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), assim, conforme consignado na decisão inicial, não há elementos que indiquem comportamento ou patrimônio que evidenciem sinais de riqueza aptos a justificar o indeferimento ou mesmo o deferimento parcial da gratuidade da justiça.

Não bastasse isso, não foi oportunizado ao agravante prazo para complementação de documentos ou esclarecimentos antes da decisão restritiva do benefício, conforme determina o §2º do art. 99 do CPC/2015.

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para, reformando a decisão recorrida, deferir integralmente a gratuidade da justiça em favor do agravante.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDENIZAÇÃO. MUTUÁRIO. IMÓVEL INTEGRANTE DE PROGRAMA DE HABITAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE OSTENTAÇÃO DE RIQUEZA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A declaração de hipossuficiência econômica externada pela parte goza de presunção relativa, podendo o magistrado rejeitá-la acaso não reste demonstrado que o postulante faz jus ao benefício
.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 021200025803, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 27/05/2021);

2. Os contracheques apresentados demonstram que o recorrente exerce atividade laborativa de açougueiro, tendo remuneração média bruta de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), não há elementos que indiquem comportamento ou patrimônio que evidenciem sinais de riqueza aptos a justificar o indeferimento ou mesmo o deferimento parcial da gratuidade da justiça.

3. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 18 de outubro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.